Tribunal: STF
Processo: ARE 1158085
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 26.06.2020. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO ARESTO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DAS MULTAS DOS ARTS. 1.021, § 4º E 1.026, § 2º, AMBOS DO CPC. ALEGADA AUSÊNCIA DE RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E DE INTUITO PROTELATÓRIO. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS MULTAS IMPOSTAS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS ACÓRDÃOS EMBARGADOS E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. NÃO PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTS. 1.043 DO CPC E 330 DO RISTF. ANÁLISE DO MÉRITO. INOVAÇÃO INDEVIDA À LIDE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Para a caracterização da divergência, faz-se necessário que as decisões confrontadas tenham solucionado, de modo diverso, a mesma questão de direito, no plano material ou formal.



    2. Não há pertinência entre o que foi decidido pela Segunda Turma, no presente caso, e o que foi assentado nos paradigmas apontados pelo ora Embargante, uma vez que se referem às situações fáticas diversas. O reconhecimento ou não de recursos apresentados com intuito protelatório deve ser feito caso a caso.



    3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos, de modo a excluir as multas que foram aplicadas, tendo em vista o reconhecimento pela Segunda Turma desta Corte da manifesta improcedência e do caráter protelatório dos recursos apresentados.



    4. Os embargos de divergência foram opostos apenas para que, comprovada a divergência, fossem afastadas as multas dos arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, ambos do CPC.



    5. Inova-se, portanto, no presente agravo regimental, ao pretender-se além da exclusão das multas, o provimento da questão de mérito, referente à desproporcionalidade da pena de suspensão dos direitos políticos, ante à ausência de gravidade pela inexistência de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, sequer objeto do aresto embargado devido à preclusão da questão e tampouco dos arestos paradigmas. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a manutenção das multas dos arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, ambos do CPC.